Tribunal: TJDFT
Processo: 0722203-14.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0722203-14.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: KARINA ARAGAO AVELINO APELADO: LEANDRO SILVA PADUA DESPACHO Tendo em vista o recolhimento do preparo (ID's 57922265 a 57922271), dê-se vista ao Ministério Público, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 77, § único, do Regimento Interno das Turmas Recursais. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital